Tribunal: TJDFT
Processo: 0734789-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734789-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERALDO APARECIDO DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA, MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013031-12.2014.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de GERALDO APARECIDO DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA – ME e MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ, indeferiu o pedido formulado pelo exequente de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para a obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício em nome dos executados. Nos termos da certidão de ID 76392971, não houve a intimação da agravada HRC DROGARIA MENOR PREÇO LTDA. para apresentar contrarrazões. Em consulta aos autos de origem (ID 55429745), verifico que há informações de que a empresa agravada fora intimada na pessoa de seu representante legal, Sr. Geraldo Aparecido da Cruz. Sendo assim, intime-se a agravada, por meio de seu representante legal, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 13:56:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora